Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722257-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Vitor Vanderlei de Almeida Fonseca Regina Lucia Fonseca Mendes Maria de Lourdes Torres de Almeida Fonseca Jose Mario de Almeida Fonseca Embargado: Wanderlane Lopes da Fonseca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vitor Vanderlei de Almeida Fonseca, Regina Lucia Fonseca Mendes, Maria de Lourdes Torres de Almeida Fonseca e Jose Mario de Almeida Fonseca (Id. 22818077) contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Wanderlane Lopes da Fonseca (Id. 22403881). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator